Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-26.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – REVELIA. RESPONSABILIDADE AQUILIANA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE CAUTELA NA EXECUÇÃO DE MANOBRA – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉ PELO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Não constitui violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a abertura de prazo para a parte autora juntar novos documentos, sem que igual prazo fosse concedido à requerida, porque não se juntou novos documentos. De mais a mais a requerida não compareceu à sessão conciliação, presumindo assim que não pretender apresentar defesa, ou produzir prova. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA.
3. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em outras palavras, a presunção de veracidade a que a revelia conduz é relativa e poderá ser afastada, se o juiz se convencer, pelas provas dos autos, do contrário.
4. No presente caso, devidamente citada e intimada para a sessão de conciliação, a requerida a ela não compareceu, o que atrai a aplicação do art. 20, da Lei no 9.099/95, com a decretação da revelia.
5. Nos termos do art. 34, do CTB, “[...] o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. O exame do local do acidente, pelo sistema Google Street View (https://www.google.com.br/maps/@-15.8781574,-48.0114009,3a,75y,169.82h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sQmTKkuwkXr6IGKUMONlZpA!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DQmTKkuwkXr6IGKUMONlZpA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D170.20232%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192?hl=pt-BR&authuser=0) revela que no local do acidente era obrigatória a parada do veículo que fazia o trajeto percorrido pela requerida, o que reforça a conclusão de que foi a direção do seu condutor que interceptou a trajetória do veículo da autora.
6. As provas carreadas aos autos, tais como, registro de ocorrência policial e orçamentos para conserto conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que requerida e recorrente foi a responsável pela colisão entre os veículos, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova que afaste a presunção de sua culpa.
7. A dinâmica narrada pela autora, ora recorrida, demonstra que a requerida e ora recorrente negligenciou no dever de cuidado ao executar a manobra ingressar na pista preferencial, saindo da rotatória, sem atentar para as condições locais, interceptando, assim, o fluxo do tráfego por onde circulada a autora.
8. A par de tal quadro, irretocável a sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.920,00 (orçamento de ID Num. 21496708 - Pág. 1).
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.